Tribunal: STF
Processo: RHC 130741
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Suspensão condicional da pena. Período de prova. Cômputo para fins de concessão de indulto. Impossibilidade.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Precedentes: HC nº 129.838, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/17, HC nº 123.192, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o Acórdão Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/16.



    2. “O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515).



    3. Recurso não provido.